Tribunal: TJDFT
Processo: 0719389-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO POR CREDORES MENORES. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. PRESTAÇÕES VENCIDAS. DEPÓSITO JUDICIAL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. LEVANTAMENTO IMEDIATO PELA GENITORA. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.689 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Cuida-se de discussão a respeito da possibilidade de imediato levantamento de valores depositados judicialmente a título de alimentos indenizatórios vencidos exigidos em cumprimento provisório de sentença ajuizado pelos menores credores.
2. De acordo com o disposto no art. 1.689, I e II, do Código Civil, os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, têm legitimidade para levantar valores depositados em prol dos filhos menores, máxime, quando destinados a sua subsistência.
3. No caso, em que pese o acúmulo das prestações vencidas e não pagas, a gerar um considerável montante, dado seu evidente caráter alimentar, reputa-se possível o imediato levantamento dos valores depositados em juízo a título de alimentos indenizatórios, vencidos e vincendos, sobretudo, porque destinados à satisfação das presumidas necessidades vitais dos infantes.
4. Corroborando, inexiste notícias acerca de eventual conflito de interesses entre os menores e sua genitora, qualquer indício que desabone a conduta desta na administração dos bens da prole tampouco de abuso de poder familiar.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.